Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705312-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A. AGRAVADO: ESDRAS SILVA PINTO DECISÃO ERBE INCORPORADORA 037 S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da decisão (id. 113045566, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto por ESDRAS SILVA PINTO, rejeitou a impugnação à penhora via Sisbajud, nos seguintes termos: “A executada apresentou impugnação à penhora Sisbajud, que foi integralmente cumprida (ID 110930872). Desde o deferimento da pesquisa por ativos financeiros (ID 109716557 ), as manifestações da executada são prematuras, já que realizadas antes mesmo das intimações do juízo. A despeito disso, está bastante clara a natureza das impugnações apresentadas e, notadamente a de ID 112052172 será apreciada como impugnação à penhora, embora ainda não tenha havido conversão do bloqueio, já que a manifestação da executada visou tratar exatamente dessa ocorrência. Na impugnação à penhora a executada traçou retrospecto das ocorrências deste processo e aprofundou na sua discordância com a aplicação das astreintes e na sua compreensão de que devem ser afastadas integralmente. Em breve passagem, a executada alegou que os cálculos do exequente estariam equivocados. No entanto, não indicou o valor que entende devido, tampouco apresentou demonstrativo discriminado do débito, de modo que a alegação não será examinada (CPC, art. 525, § 4° e § 5°). No geral, as alegações da executada não se referem à penhora, mas sim às astreintes e ao requerimento de cumprimento de sentença, questões detidamente analisadas na decisão ID 104980830, motivo pelo qual este juízo não entrará nas minúcias da impugnação para fundamentar esta decisão, já que as matérias apresentadas foram abordadas na decisão pretérita. Além disso, é inadequado à técnica processual e vai de encontro à efetividade e ao instituto da preclusão que sucessivamente sejam abordadas questões já decididas, seja pelas partes, seja pelo julgador. As razões expostas pela devedora querem novamente conduzir à despropositada compreensão de que o exequente é responsável pelo não cumprimento da obrigação de fazer imposta à executada. Essa questão já havia sido trazida ao processo e foi apreciada na decisão ID 104980830, na qual consignou-se ser desarrazoado a executada querer impor ao credor o ônus da sua própria recalcitrância, pois as condenações são dirigidas a ela e para obstar a incidência da multa bastaria que cumprisse a obrigação, o que até hoje ainda não comprovou, embora tenha requerido prazo para esta finalidade (ID 110846889). No que concerne ao pedido de efeito suspensivo, não basta a garantia do juízo, mas deve ser demonstrado que o prosseguimento da execução pode causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Entretanto, este último requisito não foi evidenciado, já que o receio da executada é que, caso o seu recurso seja provido, a reparação por parte do exequente não aconteça, o que, contudo, apresenta-se como mera conjectura. Ademais, a executada interpôs agravo de instrumento ao qual não foi concedido efeito suspensivo, o que corrobora a compreensão de que a execução deve avançar. Isso posto, rejeito integralmente a impugnação ID 112052172. Determino a transferência para conta judicial da quantia bloqueada e a consequente transferência, em favor do credor. Tendo em vista que a sentença data de maio de 2014, ao menos desde esta data a executada está ciente da sua obrigação e o seu comportamento indica não haver qualquer intenção em cumprir a ordem judicial. A majoração das astreintes revela-se inócua frente à desrespeitosa inércia da executada perante o Poder Judiciário e a sua imposição deve ser conjugada com o cuidado de não se traduzir em locupletamento do credor frente à letargia do devedor, embora tenha por finalidade compelir este a cumprir a obrigação. Com isso, vislumbro a possibilidade de obtenção do resultado prático equivalente por meio da apresentação pelo exequente da planilha, nos termos do título executivo. Concedo ao exequente o prazo de 5 dias para se manifestar sobre o parágrafo anterior, bem como sobre o prazo que considera adequado para a confecção da planilha. Requisite-se ao banco depositário a transferência eletrônica, em favor do exequente, do valor penhorado (anexo), conforme pedido ID 106360620 – Pág. 3.” A agravante-executada sustenta a inaplicabilidade de incidência de juros sobre a multa. Assevera que o valor da multa deve ser reduzido, uma vez que configura enriquecimento ilícito dos agravado-exequente. Requer “seja concedida a tutela de urgência recursal, para suspender os efeitos da decisão que determinou o prosseguimento do feito”, bem como, “seja afastada a incidência de juros da multa astreinte imposta à empresa Agravante em respeito ao princípio da boa-fé objetiva” (id. 32887171, pág. 15). É o breve relato. Decido. Da análise dos autos originários, vê-se que o agravado-exequente requereu o cumprimento de sentença em 18/06/2021 (id. 95061581), para recebimento da importância de R$ 593.668,90, em cujo valor está englobada a importância relativa à multa cominatória arbitrada no processo de conhecimento (id. 95061581, pág. 12). Intimada para o pagamento, art. 513, § 4°, do CPC, a agravante-executada manteve-se inerte. Após o decurso do prazo para pagamento, a agravante-executada apresentou exceção de pré-executividade (id. 100953795), na qual defendeu a inexigibilidade da multa cominatória, sob a alegação de que não foi confirmada na r. sentença de mérito. Subsidiariamente, postulou a exclusão, redução ou limitação da multa, bem como que sobre o valor respectivo não incida correção monetária. Ainda, efetuou o pagamento da importância incontroversa, de R$ 218.288,65 (id. 101755018). A exceção de pré-executividade foi indeferida pelo MM. Juiz (id. 104980830). Da r. decisão acima, a agravante-executada interpôs agravo de instrumento, AI 0735500-85, Relatoria do e. Des. Leonardo Roscoe Bessa, que foi desprovido pela e. 6a Turma Cível em 11/02/2022, cujo acórdão possui a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CONFIRMAÇÃO. VERIFICADA. MODIFICAÇÃO DE MULTA VENCIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 537, § 1°, do Código de Processo Civil, é possível a modificação ou exclusão da multa cominatória vincenda, mas não da vencida. Precedentes. 2. Na hipótese, apesar de não ter havido confirmação expressa das astreintes na sentença, afigura-se evidente que as referidas multas foram confirmadas pelas demais decisões ao longo do processo, inclusive com nova imposição em grau de recurso. Ademais, o objetivo coercitivo da multa sequer foi atingido, haja vista a ausência de comprovação do cumprimento da determinação, mesmo após quase uma década da fixação inicial. 3. Não há que se falar em redução ou limitação do valor total da multa, porquanto eventual modificação de valores somente atingiria as multas vincendas. Além disso, a pretensão de limitação das parcelas vincendas deve ser apreciada primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 4. Recurso conhecido em parte e não provido.” Desse modo, verifica-se que as matérias suscitadas pela agravante-executada relativas à multa cominatória estão preclusas, uma vez que já analisadas no Juízo a quo e reexaminadas pelo Tribunal em recurso anteriormente interposto. Além disso, constata-se que na impugnação à penhora apresentada pela agravante-executada (id. 112052172, autos originários) não há qualquer insurgência em relação à constrição, mas sim às astreintes e ao requerimento de cumprimento de sentença, questões que, como dito, estão preclusas, pois já analisadas na r. decisão (id. 104980830, autos originários) e confirmadas nessa instância revisora no AGI 0735500-85. O art. 507 do CPC dispõe que “é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, diante do pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão, impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora